Tribunal: TJDFT
Processo: 0012729-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS DO ESPÓLIO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DA PARTILHA ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. DISTINÇÃO.

1. De acordo com o art. 662, § 2o e art. 664, § 4o, ambos do CPC, no arrolamento comum o imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio será objeto de lançamento administrativo após o julgamento da partilha.

2. No arrolamento comum a partilha não será julgada sem a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do art. 192 do Código Tributário Nacional e art. 664, § 5o, do CPC.

3. Apelação provida em parte.